Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706061-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: REsp – Recurso Especial Recorrente: Sul América Companhia de Seguro Saúde Recorrida: Cássia Faria Machado D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 25090907 Cássia Faria Machado noticiou ter havido a resilição unilateral do negócio jurídico de seguro saúde que mantinha com a ora recorrente. A autora, ora recorrida, afirma que solicitou o "cancelamento" do plano de seguro saúde aos 24 de março de 2021. Por essa razão, requer que os efeitos da condenação imposta à ré fiquem limitadas ao período de vigência do negócio jurídico. Atualmente o curso do processo está suspenso em decorrência da ordem emanada do Eminente Relator do Recurso Especial interposto pela ré, que aguarda pronunciamento definitivo de mérito nos autos do REsp no 1.716.113-SP – Tema 1016, nos termos do art. 1030, inc. III, do Código de Processo Civil. A recorrente foi intimada para que se manifestasse a respeito do requerimento formulado pela recorrida (Id. 26125772 e Id. 26176776). A recorrente afirmou (Id. 26349349) também que em razão da resilição do negócio jurídico pela recorrida, não seria possível o cumprimento da obrigação de fazer concernente à aplicação "retroativa" de reajuste do plano de saúde em razão da faixa etária. É a breve exposição. Decido. A recorrida (Id. 25090907) informa que resiliu unilateralmente negócio jurídico de plano de saúde celebrado com a recorrente. Por essa razão, requer que os efeitos da condenação aludida fiquem limitados ao período de vigência do negócio jurídico. O acórdão (Id. 10885690) objeto da interposição de Recurso Especial manteve a sentença proferida pelo Juízo singular. O dispositivo do aludido ato jurisdicional foi assim redigido (Id. 5879853): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade da cláusula 14, que estabelece o reajuste de 131,73% na última faixa e fixar referido reajuste no percentual máximo de 59,69%. Determino as rés que exijam como contraprestação o valor de R$ 800,81 (oitocentos reais e oitenta e um centavos), em julho de 2014, acrescido dos reajustes anuais aplicados à categoria nos anos subsequentes, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida, a partir de sua intimação pessoal. Condeno, ainda, as rés a restituírem à autora os valores pagos a maior em cada mensalidade no período de 12.03.2015 até a regular cobrança nos termos desta sentença, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação. Por fim, condeno as rés a restituírem todos os valores pagos a título de benefício USEBENS, em dobro, a partir de 12.03.2015, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação.” Diante desse contexto, a condenação da recorrente ao cumprimento da obrigação de fazer acima referida, caso mantida, deverá abranger todo o período anterior à data da desconstituição do referido negócio jurídico (24 de março de 2021). Com efeito, o reconhecimento da abusividade do reajuste no percentual fixado, referente à última faixa etária, fará com que os valores já pagos pela recorrida sejam restituídos até a data em que o negócio jurídico ainda permanecia em vigor. Assim, não pode ser acolhida a alegação de perda do objeto do ato decisório que determinou o cumprimento de obrigação de fazer em virtude da resilição unilateral do negócio jurídico. É oportuno destacar também que, apesar de o objeto do recurso estar pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (tema 1016), esse fato não impede que seja analisado o requerimento, ora formulado pela apelada, para que os efeitos da condenação fiquem limitados ao período de vigência do negócio jurídico resilido. Assim, o requerimento ora em examen deve ser acolhido. Com esses fundamentos, defiro o requerimento formulado pela recorrida para determinar que seja observado o período de vigência do negócio jurídico em questão. Finalmente, determino o retorno dos autos à douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o atendimento à ordem de sobrestamento do curso do processo até que seja julgado o REsp 1.716.113-SP (tema 1016), nos termos do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator